Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704020-18.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA RECORRIDO: SEBASTIÃO VIEIRA CAIXETA, AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONTRATO PRELIMINAR DE VENDA E COMPRA DE VEÍCULO “ZERO QUILÔMETRO” NÃO DISPONIBILIZADO A TEMPO E MODO. QUESTÃO CONTROVERTIDA QUE DISPENSA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS E PERMITE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL). INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DIRIGIDA CONTRA A CONCESSIONÁRIA E A FABRICANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE AMBAS. INEXIGÍVEL A ABORDAGEM DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELAS PARTES, SE A SENTENÇA APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE A REFUTAR OS ARGUMENTOS DAQUELA QUE NÃO TEVE ACOLHIDA A SUA VERSÃO. NO ATO DA ENTREGA DO BEM É QUE PODE SER EXIGIDA A CONTRAPRESTAÇÃO (PREÇO), A QUAL NÃO PODE SER INJUSTIFICADA E UNILATERALMENTE MODIFICADA, A DESPEITO DA PERMISSIVA CLÁUSULA EM CONTRATO DE ADESÃO (ORA REPUTADA NULA), POR APRESENTAR GRAVE DESEQUILÍBRIO CONTRA O CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS (LEI 8.078/1990, ART. 34). INADIMPLEMENTO IMPUTADO À FABRICANTE E À CONCESSIONÁRIA NÃO CONSTITUI FATO GERADOR DE DANO EXTRAPATRIMONIAL, SE NÃO SE EXTRAI RELEVANTE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DOS DIREITOS GERAIS DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. VEÍCULO PODE NÃO MAIS ESTAR NA LINHA DE PRODUÇÃO (OBRIGAÇÃO DE FAZER “IMPOSSÍVEL”) JUSTIFICA A NÃO IMEDIATA FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA, SENÃO APENAS NA EVENTUAL FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÕES CONHECIDAS. REJEITADAS AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, DESPROVIDAS. I. O julgamento antecipado da lide (suficiência da prova documental) atinente à não entrega do veículo “zero quilômetro” não constitui cerceamento de defesa, dada a desnecessidade de inquirição de testemunhas para esclarecimento do ponto controverso. Ademais, a empresa não apresentou as provas que seriam relevantes e que teriam sido “equivocadamente suprimidas” a ponto de causar-lhe danos processuais. Rejeitada a preliminar de nulidade processual (ausência de saneador). II. O juiz não tem a obrigação de refutar todos os argumentos apresentados, especialmente quando eles não mais se mostram mais relevantes (por contradição intrínseca), de acordo com os motivos e fundamentos elegidos na sentença (desnecessária menção exauriente de todos os dispositivos legais aplicáveis à espécie). Ademais, a interpretação dos precedentes e da legislação pelo juízo de origem não pode ser considerada como negativa de prestação jurisdicional. Rejeitada a preliminar de fundamentação insuficiente. III. Há pertinência subjetiva para que as rés figurem no polo passivo da lide, dado que atuam na condição de fornecedoras de produtos e de serviços, enquanto o autor é consumidor e destinatário final na cadeia de consumo (Lei 8.078/1990, artigos 2o e 3o). Rejeitadas as preliminares. IV. Mérito. Existência de contrato preliminar de venda e compra de veículo “zero quilômetro” entre as partes, porque efetivamente o preço foi negociado, o sinal foi pago e o veículo (cujas características, entre elas o ano e o modelo ajustados) estaria na linha de produção para ser entregue. Não vinga a tese de não aperfeiçoamento do contrato. V. Nula a cláusula que confere ao contrato adesivo certo desequilíbrio por gerar no consumidor desvantagem desproporcional, em razão da permissão, ao fornecedor, alterar unilateralmente o preço (Lei 8.078/1990, art. 39, X c/c art. 51, X). Inadmissível a alteração injustificada e unilateral do preço. VI. As obrigações contratuais estabelecidas entre as partes preveem que o pagamento do preço (restante) será realizado ao final, ou seja, no momento da entrega do automóvel, assim, o cumprimento desta obrigação estava condicionado ao adimplemento do réu (disponibilização do veículo para entrega ao consumidor), e não há referência à necessidade prévia do financiamento. Não vinga a tese da exceção do contrato não cumprido. VII. A possível retirada do veículo de produção pela montadora não merece profunda análise no presente momento processual, porque constitui fator a ser devidamente ponderado (e provado) na fase de cumprimento de sentença, de acordo com o artigo 499 do Código de Processo Civil. Não prospera o argumento recursal. VIII. Evidenciada a responsabilidade solidária da fabricante (Lei 8.078/1990, art. 34). IX. O dano extrapatrimonial exige relevante afetação aos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186) que deve atingir violentamente a integridade moral, psicológica, psíquica, imagem ou outro atributo da esfera personalíssima da pessoa ofendida, sob pena de ser confundido (o dano extrapatrimonial) com meras suscetibilidades ou fatos corriqueiros. A situação fática não externa essa afetação, senão os aborrecimentos que não superam as ocorrências do mero inadimplemento contratual, especialmente ao tempo da pandemia. X. Diante da notícia de que o veículo poderia ter saído da linha de produção, se mostra recomendável a não fixação imediata da multa cominatória, senão, se necessária, na eventual fase de cumprimento de sentença (Código de Processo Civil, art. 536). XI. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovidos. Custas processuais e honorários advocatícios a cargo dos recorrentes à luz do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil. A recorrente alega violação aos artigos 2o, 5o, 13 e 16, todos da Lei 6.729/1979, e 265 do Código Civil, defendendo a ilegitimidade passiva da insurgente. Ademais, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES, OAB/SP 98.709 (ID 53719750). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome da advogada MARISA TAVARES BARROS PAIVA DE MOURA, OAB/PE 23.647, e OAB/DF 68.309 (ID 58137956). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, 5o, 13 e 16, todos da Lei 6.729/1979, e 265 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, no tocante ao pedido de publicação exclusiva formulado pela parte insurgente, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida em nome da advogada MARISA TAVARES BARROS PAIVA DE MOURA, OAB/PE 23.647, e OAB/DF 68.309. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005